Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-82.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009956-82.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CINTIA PAULA KATH - CPF: 046.821.251-50 (RECORRIDO), FERNANDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 607.214.973-14 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA COSTA JUNIOR - CPF: 034.880.501-22 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovida contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo, ainda, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 48 da Lei n.o 9.099/95 — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — capazes de justificar a oposição e eventual acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se apenas à correção de vícios formais ou materiais no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

A parte embargante pretende reexaminar fundamentos do acórdão e obter modificação do resultado do julgamento, o que extrapola os limites do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.

5.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente e coerente, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.05.2022).

6.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, pois o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício sanável por esta via.

7.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com a prova dos autos e a legislação aplicável, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a causa.

3.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/95, art. 48; CPC, art. 371; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.05.2022; TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal, DJE 27.05.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovida, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo incólume a sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial, que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisum
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

A nítida percepção deste relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE

MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

Frise-se que a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante, a qual pretende a rediscussão da matéria pelo meio inadequado.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025